Tribunal: TJMT
Processo: 1048619-55.2023.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1048619-55.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Insalubridade]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES]

Parte(s):

[AURELINA NUNES SILVA DE ARRUDA - CPF: 405.976.441-87 (RECORRENTE), GILVAN DE FREITAS FERREIRA - CPF: 923.064.621-00 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1048619-55.2023.8.11.0001.

Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá.

Recorrente: AURELINA NUNES SILVA DE ARRUDA.

Recorrido: MUNICÍPIO DE CUIABÁ.

Data do Julgamento Virtual:
18 a 21/03/2024.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO –
AÇÃO DECLARATÓRIA - AÇÃO ANTERIOR COM TRÂNSITO EM
JULGADO
- MESMO FATO E MESMA RELAÇÃO JURÍDICA (CAUSA DE PEDIR) - EXISTÊNCIA DE
COISA

JULGADA -
IMPOSSIBILIDADE DE REANÁLISE DA CAUSA - ARTIGOS 505 E 507 DO CPC- PROCESSO EXTINTO POR RECONHECIMENTO DA
COISA

JULGADA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Considerando que o mérito desta demanda já foi objeto de apreciação em ação anteriormente ajuizada, cuja decisão já transitou em julgado, deve ser extinto o feito, ante o reconhecimento da coisa julgada.

2.

Recurso conhecido e improvido.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que reconheceu a existência de coisa julgada e extinguiu o feito sem resolução do mérito e condenou a autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé no importe
de 9,9% sobre o valor da causa e custas processuais e honorários de advogado, fixado em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa.

A requerente requer a reforma da sentença, no sentido de que os pedidos iniciais sejam julgados procedentes, bem como o afastamento da condenação por litigância de má-fé.

O recorrido pugna pelo improvimento do recurso.

Pelo Ofício nº 83/2017 - CPC/NFDTIPI, a i. representante do Ministério Público informa que o órgão ministerial somente manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual não foi encaminhado o feito para manifestação.

Em sessão de julgamento, o Ministério Público ratificou o teor do mencionado ofício.

É o relatório.

voto

Colendos Pares:

Trata-se de ação de cobrança, na qual, a reclamante pretende o recebimento do adicional de insalubridade.

Contudo, o magistrado a
quo
reconheceu a existência da coisa julgada e, extinguiu o feito sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso V, do Código de Processo Civil.

Insatisfeita, a autora recorre postulando a reforma da sentença, sob a alegação de que inexiste coisa julgada no caso, uma vez que,
o magistrado julgou improcedente a primeira demanda sem observar a legislação especifica do caso concreto, o que não obsta o pedido em outra ação
.

Pois bem. Para melhor compreensão, é necessário fazer um breve retrospecto dos fatos. Em 23/03/2023, a autora distribuiu a ação de nº
1013876-19.2023.8.11.0001
, que tramitou perante o Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá-MT,
com as mesmas partes, causa de pedir e pedido
,
sendo prolatada sentença de improcedência do pedido inicial em
13/06/2023
, e transitou em julgado no dia
30/06/2023
.

Está evidenciado, portanto, o fenômeno da coisa julgada.

Assim, resta claro que a recorrente pretende rediscussão da matéria já enfrentada, o que se mostra inviável em nova ação.

Nesse sentido,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – CONTRATO TEMPORÁRIO – SERVIDORA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO – ATO DE EXONERAÇÃO - PRELIMINAR DE COISA JULGADA – SIMILITUDE DE
CAUSA DE PEDIR E PEDIDO – SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO – COISA JULGADA CONFIGURADA - EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
– RECURSO PROVIDO. 1.
Demonstrado de forma evidente que as partes discutiram a mesma causa de pedir e pedido em outra demanda, na qual já foi proferida sentença que transitou em julgado, deve ser reconhecida a figura da coisa julgada, com a consequente extinção do feito sem resolução do mérito.
(TJ-MT - AC: 10358855920178110041, Relator: EDSON DIAS REIS, Data de Julgamento: 25/07/2023, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 31/07/2023) (destaquei).

Nos termos do artigo 507, do Novo Código de Processo Civil, veda a rediscussão de questões já decididas, operando-se a preclusão consumativa.

Nesse sentido,
verbis
:

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – PROCEDÊNCIA – CONSTITUIÇÃO EM MORA -
PRECLUSÃO CONSUMATIVA – COISA JULGADA
NO RAI Nº 1020838-95.2022.8.11.0000 – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Nossa lei processual civil não permite a rediscussão sobre os mesmos fatos e fundamentos jurídicos diretamente relacionados com o objeto da decisão anterior, na medida em que a matéria se encontra encoberta pela eficácia preclusiva da coisa julgada. Inteligência dos arts. 507 e 508 do CPC/15.-
(TJ-MT - AC: 10001972620238110041, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 20/09/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/09/2023) (Destaquei)

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DEBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – COISA JULGADA – CARACTERIZADA – CONDENAÇÃO NAS PENAS DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – CABIMENTO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1
. No caso, resta evidenciado que a matéria discutida nestes autos encontra-se acobertada pela coisa julgada, uma vez que foi objeto da ação nº. 10000666-97.2020.811.0002, que tramitou perante os Juizados Especiais Cíveis, e lá foi devidamente apreciada e decidida, sem que as partes tenham se insurgido, de modo que impossível seja proferido novo julgamento acerca da questão, a teor do que dispõem os artigos 502, 503, 505, 1ª Parte, e 507, todos do CPC.

2.
Por sua vez, não há como afastar a condenação da autora/apelante ao pagamento das penas de litigância de má-fé, pois, não só ajuizou esta demanda depois de já transitada em julgado
a sentença proferida nos autos da ação nº. 10000666-97.2020.811.0002,
como também omitiu do juízo singular a informação acerca da existência de uma sentença transitada em julgado a respeito dos fatos descritos nestes autos, evidenciando-se algumas das condutas dispostas no art. 80 do CPC
.

(N.U 1020622-02.2020.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/09/2021, Publicado no DJE 27/09/2021) (destaquei)

Assim, a presente ação objetiva a reapreciação da matéria, cuja pretensão deveria ser veiculada no momento e meio processuais próprios, operando-se, no caso, a preclusão, a teor do que estabelecem os artigos 505 e 507, ambos do CPC. Portanto, não há como o Juízo
a quo
apreciar matéria abarcada pela coisa julgada, devendo a sentença recorrida ser mantida por seus próprios fundamentos.

Ainda, tenho que correta à decisão que, além de rechaçar a pretensão da reclamante, a condenou às penas por litigância de má-fé, em razão do evidente ardil processual na tentativa de distorcer a realidade dos fatos, o que constitui suporte fático ao estatuído no art. 80 do CPC/15.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo e,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Arcará a recorrente com as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da lei nº 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2024